Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718903-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT REPRESENTANTE LEGAL: ODILON SCHWERZ BURTET AGRAVADO: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON, RENATA DIAS ROLIM VISENTIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0706505-93.2020.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de MARCOS FABRICIO MORAES GARZON e de RENATA DIAS ROLIM VISENTIN. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191282822 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a expedição de ofício ao 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para o cancelamento da penhora objeto do "R.19-150396", no que tange ao imóvel de matrícula 150.396. Na oportunidade, esclareceu que o imóvel foi arrematado em leilão judicial promovido pela 1a Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, conforme se verifica da certidão de ônus que se fez acostar ao ID 124906369. Entendeu que a penhora deferida pela 1a Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ possui preferência, tendo em vista que é mais antiga, a teor dos artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, ambos do CPC. Destacou, por fim, que foi anotada penhora no rosto dos autos de n. 0010854-47.2016.8.19.0209, a fim de satisfazer o valor devido ao CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT, e que eventual preferência do condomínio exequente em relação ao recebimento de valores deve ser pleiteada junto ao Juízo onde fora arrematado o imóvel, ao qual compete realizar eventual concurso de credores. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que o cumprimento de sentença se refere ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Afirma que foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo que tramita na 1a Vara Cível da Barra da Tijuca (0010854-47.2016.8.19.0209), no valor de R$ 126.681,87 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), porém, mesmo após a arrematação, e até o presente momento, não houve o cumprimento espontâneo da referida obrigação pelos requeridos, ou mesmo a transferência dos valores conforme solicitado pelo juiz de primeiro grau. Argumenta que, nos termos do § 1o, do art. 908, CPC, os débitos de natureza propter rem se sub-rogam sobre o respectivo preço do bem alienado, razão pela qual, deve ser garantida a liquidação do débito condominial incidente sobre o bem alienado judicialmente, e mantida a averbação da penhora na certidão do imóvel. Ao final, o agravante postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida para que seja mantida a anotação de penhora sobre o bem acima descrito. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 58917177 e 58917178. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Ao consultar os autos de referência, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, como registrado na decisão agravada, anotada penhora no rosto daqueles autos de n. 0010854-47.2016.8.19.0209, verificou-se que o referido processo se encontra suspenso em razão de decisão de instância superior (ID. 191959102). Cabe registrar, ainda, que por meio do petitório de ID 132027267 dos autos originários, P&amp;A PROMOTORA DE NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS E COBRANÇA LTDA., na condição de terceiro interessado, informou ser a arrematante do imóvel outrora penhorado. Ressaltou que houve expressa previsão no edital de que existiam débitos condominiais que se sub-rogariam no fruto da hasta pública, razão pela qual peticionou junto à 1a Vara da Barra da Tijuca, solicitando a reserva de crédito em favor do condomínio, bem como o notificou para adotar as providencias necessárias quanto à habilitação naquele Juízo, para que tenha acesso ao valor a ele devido. No ponto, esclarece ter sido essa a razão do pleito ao juízo da 12a Vara Cível de Brasília para a baixa da penhora outrora determinada - (IDs 133634160 e 133829748 dos autos de origem). Assim, não se verifica a possibilidade de perecimento do direito apto a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto, em caso de provimento de agravo de instrumento, o numerário se encontra resguardado perante o juízo fluminense, no qual deve o agravante se habilitar a fim de receber o seu crédito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024 às 16:46:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.